Tribunal: TJSP
Processo: 1000287-67.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDHU. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. Sentença de procedência. Apelo dos réus.
1. Exceção de usucapião. Não preenchimento de requisitos. Posse non domino, porque vinculada a contrato. Precedentes.
2. Adquirentes que confessam a mora. Credora que não é obrigada a aceitar a renegociação ou prestação diversa da pactuada (art. 313 do

Ementa:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDHU. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. Sentença de procedência. Apelo dos réus.
1. Exceção de usucapião. Não preenchimento de requisitos. Posse non domino, porque vinculada a contrato. Precedentes.
2. Adquirentes que confessam a mora. Credora que não é obrigada a aceitar a renegociação ou prestação diversa da pactuada (art. 313 do CC). Não pagamento do preço que configura descumprimento contratual por parte dos adquirentes e autoriza o desfazimento do negócio e a reintegração da vendedora na sua posse. Sentença mantida.
3. Recurso desprovido.